Tribunal: TJES
Processo: 5000992-86.2024.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000992-86.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANESTOR CUNHA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL QUESTIONADA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, REFORMANDO A SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PELO BANCO EMBARGANTE. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO CLARO, COERENTE E EXAURIENTE DE TODA A MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO SÚMULA NO JULGADO COLEGIADO. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO COLEGIADA E FORÇAR A REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO ANTE A AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5000992-86.2024.8.08.0016

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO:
ANESTOR CUNHA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL QUESTIONADA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, REFORMANDO A SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PELO BANCO EMBARGANTE. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO CLARO, COERENTE E EXAURIENTE DE TODA A MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO SÚMULA NO JULGADO COLEGIADO. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO COLEGIADA E FORÇAR A REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO ANTE A AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
No caso em apreço, a instituição financeira embargante sustenta a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão proferido por esta Turma Recursal.

2.
Aduz, em síntese, que a decisão colegiada incorreu em equívoco ao não valorar adequadamente os elementos probatórios constantes nos autos relativos à regularidade da contratação via biometria facial e à disponibilização do crédito na conta do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sem razão o embargante.

5. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis unicamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material.

6. Da leitura atenta das razões recursais, verifica-se com clareza que o banco embargante não aponta qualquer vício formal de omissão ou contradição interna que macule a estrutura do julgado. Em verdade, a insurgência se volta contra a conclusão obtida pelo Colegiado, que, analisando detidamente o acervo fático-probatório, reformou a sentença de primeiro grau para dar parcial provimento ao recurso inominado do autor, declarando a inexistência dos descontos discutidos e fixando indenização por danos morais ante a fragilidade dos elementos trazidos pela defesa.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Colégio Recursal é mansa e pacífica no sentido de que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios, os quais não se prestam à rediscussão de matéria de mérito ou à revaloração do acervo fático-probatório. O efeito infringente (modificativo) é medida excepcional, cabível apenas quando a alteração do julgado decorra logicamente do saneamento de um vício real, o que não ocorre na hipótese.

8. Ressalte-se, ainda, que mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a presença de uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que resta afastado no caso em tela, visto que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para dirimir a lide nos limites do parcial provimento concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, não constatado nenhum dos vícios previstos na legislação processual civil, VOTO pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO dos Embargos de Declaração, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Sem custas e honorários quanto a estes Embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)